Tribunal: TJES
Processo: 5015165-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015165-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIGO GONCALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Rodrigo Gonçalves dos Santos contra decisões do Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória que indeferiram, com base no Decreto nº 12.338/2024, os pedidos de indulto natalino e comutação de pena, sob fundamento de ausência de requisitos objetivos e existência de falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o agravante preenche os requisitos legais para o indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024;
(ii) analisar se é possível a concessão da comutação de pena, conforme o art. 13 do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não preenche o requisito objetivo do art. 9º, VIII, do Decreto nº 12.338/2024, por possuir pena remanescente superior a quatro anos.
4. O benefício do indulto é vedado aos condenados por crimes hediondos (art. 1º, I), sendo o agravante condenado por roubo majorado com arma de fogo, conduta classificada como hedionda após a Lei nº 13.964/2019.
5. Consta dos autos homologação de falta grave praticada pelo apenado nos doze meses anteriores ao decreto, o que constitui outro impedimento ao benefício (art. 6º do Decreto).
6. Os mesmos impedimentos legais se aplicam à comutação de pena, o que também inviabiliza seu deferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. Nº 5015165-32.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 04/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER(RELATOR):-

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
RODRIGO GONCALVES DOS SANTOS
em face das decisões proferidas pelo MM. Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória.

A decisão original (seq. 168.1) indeferiu o pedido de indulto natalino, com base no Decreto Presidencial n.º 12.338/2024, por ausência do preenchimento do requisito objetivo.

Em suas razões (seq. 181.1), a defesa sustenta que o agravante preenche os requisitos legais tanto para o indulto quanto para a comutação de pena prevista no art. 13 do mesmo decreto.

Após as contrarrazões ministeriais (seq. 228.1), o juízo
a quo
manteve a decisão agravada e indeferiu também o pedido de comutação (seq. 232.1), fundamentando este último na homologação de falta grave.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 16560798), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 06 de novembro de 2025

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

O doutor Lucas Francisco Neto é o representante legal, a quem concedo a palavra pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Vou dispensar os cumprimentos, e prometo que serei ainda mais breve em homenagem à paciência que Vossas Excelências tiveram pelo meu atraso, que não foi minha culpa, a ponte estava intransitável devido a dois acidentes, um de cada lado. Um com vítima fatal e outro, acho que foi só uma pane. Eu saí de Guarapari às 11 da manhã para chegar a tempo, almoçar, mas não deu.

Excelências, nós estamos diante de um Agravo em Execução. A discussão aqui é um indeferimento de um pedido de indulto.

Quando nós pedimos o indulto, a Magistrada, ela indeferiu o indulto dizendo que havia concurso com o crime impeditivo.

Bem, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento, e entendeu que, naquela hipótese específica, cumprido o crime impeditivo, não haveria óbice ao indulto.

E é, de fato, a interpretação, e também existiu no último induto, no único indulto concedido pelo Presidente Bolsonaro, no último quinquídio do seu mandato, ele concedeu quase uma
abol
itio
crimin
i
s
ali desses crimes de porte de armas, posse de armas, porque os crimes com a pena inferior a cinco anos seriam todos perdoados.

E o Superior Tribunal de Justiça, e o Supremo Tribunal Federal já confirmou de que, nesse caso, mesmo que haja concurso, afere-se a pena do crime especificamente.

Então, mesmo que haja concurso material entre vários crimes, vai se verificar a pena de cada crime, e não o somatório das penas. E isso gerou uma discussão no processo originário.

Porém, esse pedido de indulto ficou esquecido, e várias coisas sobrevieram nessa execução penal. Dentre elas, e destaco, o recorrente aqui se mudou de endereço diversas vezes e todas as vezes que ele se muda de endereço, ele comunicou a mudança de endereço à Vara competente.

Porém, a Magistrada doutora Dilcylene Pereira Meyrelles Oaskes, com quem eu tive a oportunidade de estagiar quando eu tinha 17 anos, eu estava no comecinho da Faculdade de Direito e ela era titular da Primeira Vara Criminal de Guarapari.

Tem um entendimento de que precisa da prévia autorização da Magistrada para que a pessoa mude de endereço. Ocorre que, no mundo real, as coisas não acontecem assim.

Imagine eu, doutora Michelle, tenho uma oportunidade de emprego em outro Estado, se eu vou esperar a Vara de Execuções Penais do regime aberto de Vitória, que demora meses para enviar um processo à conclusão, me autorizar a ir arrumar o emprego?

A mesma obrigação que o apenado tem de comunicar suas mudanças de endereço, ele tem de trabalhar. Nesse ponto, embora não tenha aguardado a autorização, ele comunicou e foi. Quando voltou, comunicou que tinha voltado. Esse rapaz é seringueiro, ele trabalha em seringais, então, aonde faz uma oferta melhor de emprego, ele vai.

Tanto que a guia de execução dele já rodou o Estado inteiro e outros Estados.
E ele tem o cuidado de comunicar, e lá, seja onde for, ele vai ao Fórum assinar.
Agora é o SAREF.

Bem, a doutora Dilcylene entendeu que isso era uma falta grave. Não regrediu de regime, pasme. Porém, não considerou o tempo que ele estava fora da Comarca, e reconheceu a falta grave.

Houve ali uma ponderação do Ministério Público, e eu faço questão de registrar, a Promotora que estava presente na audiência de justificação foi muito humana e compreendeu a situação.

Porém, posteriormente, eu insisti no indulto que eu havia requerido. E aí, a decisão do Juízo de Retratação, que o Agravo em Execução permite, veio com um fundamento diverso da primeira decisão. Agora não mais devido aos impeditivos, mas porque havia sido homologada uma falta grave.

E o que me traz à tribuna hoje é explicar que, a redação da norma de concessão do decreto Presidencial, ela diz que: Não será concedido indulto aos apenados que tiverem falta grave reconhecida em Juízo nos 12 meses que antecedem ao decreto.

E o detalhe, a audiência de justificação que reconheceu a falta grave, aconteceu após a publicação do decreto.

Então, seria um fato impeditivo para a concessão do induto desse do ano passado, de 2025, mas de 2024 não. Porque o ato judicial que reconhece a falta grave é posterior ao decreto.

Então, o nosso requerimento é, nesse sentido, tanto aceitaríamos que fosse concedido o indulto, mas como eu sei, Desembargadores, que tem uma questão de cálculo, assim como quando a gente pede detração aqui no Segundo Grau, Vossas Excelências falam, é melhor que o Juiz da Execução faça, porque tem uma questão de cálculo, de sistema, ao menos que seja determinado ao Primeiro Grau, que aprecie o indulto sem utilizar como impeditivo essas faltas, que só foram homologadas após a publicação do Decreto e sua entrada em vigor, e a aquisição do direito pelo apenado.

Nesse sentido, o requerimento, nesse sentido da sustentação oral, agradeço novamente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento mais uma vez o ilustre advogado e, em razão de alguns aspectos, eu vou pedir o retorno dos autos.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Muito obrigado, Excelências. Tenham uma boa tarde.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 11/02/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
RODRIGO GONCALVES DOS SANTOS
em face das decisões proferidas pelo MM. Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória.

A decisão original (seq. 168.1) indeferiu o pedido de indulto natalino, com base no Decreto Presidencial n.º 12.338/2024, por ausência do preenchimento do requisito objetivo.

Em suas razões (seq. 181.1), a defesa sustenta que o agravante preenche os requisitos legais tanto para o indulto quanto para a comutação de pena prevista no art. 13 do mesmo decreto.

Após as contrarrazões ministeriais (seq. 228.1), o juízo
a quo
manteve a decisão agravada e indeferiu também o pedido de comutação (seq. 232.1), fundamentando este último na homologação de falta grave.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 16560798), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

A defesa pleiteia o indulto natalino com base no Decreto Presidencial n.º 12.338/2024.

Contudo, o agravante não preenche os requisitos legais, por três fundamentos autônomos e suficientes, conforme bem apontado no parecer ministerial.

É sabido que o art. 9º, inciso VIII, do referido Decreto exige que, para reincidentes, a pena remanescente em 25 de dezembro de 2024 seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos.

No caso em tela, o atestado de pena (seq. 168) demonstra que o agravante possuía pena remanescente superior a esse limite, o que obsta a concessão pelo requisito objetivo.

Ressalta-se também que o art. 1º, inciso I, do Decreto veda expressamente a concessão do benefício do indulto a condenados por crimes hediondos.

No caso em vertente, o agravante cumpre pena, entre outras, por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

Após a vigência da Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime), tal conduta passou a integrar o rol de crimes hediondos, afastando a aplicação do decreto presidencial.

Ressalta-se também que, o benefício é vedado àqueles que praticaram falta grave nos doze meses anteriores à edição do decreto.

Conforme consta dos autos (seq. 209), houve a homologação de falta grave praticada pelo apenado (não comparecimento mensal em juízo, mudança de endereço sem autorização e ausência de comprovação de trabalho honesto), o que constitui óbice adicional.

Portanto, o pleito defensivo não merce prosperar.

A defesa requer, subsidiariamente, a comutação de pena prevista no art. 13 do Decreto n.º 12.338/2024.

Contudo, os impedimentos que obstam o indulto também se aplicam à comutação.

O art. 1º, inciso I, do Decreto é claro ao vedar o benefício a condenados por crimes hediondos, situação do agravante (roubo armado).

Além disso, a falta grave praticada no período de referência (art. 6º do Decreto) também inviabiliza a comutação, conforme decidido pelo juízo de origem (seq. 232.1).

Destarte, por qualquer ângulo que se analise, o agravante não faz jus aos benefícios pleiteados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas as decisões (seq. 168.1 e 232.1) proferidas pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5015165-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RODRIGO GONCALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
RODRIGO GONCALVES DOS SANTOS
em face das decisões proferidas pelo MM. Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória.

A decisão original (seq. 168.1) indeferiu o pedido de indulto natalino, com base no Decreto Presidencial n.º 12.338/2024, por ausência do preenchimento do requisito objetivo.

Em suas razões (seq. 181.1), a defesa sustenta que o agravante preenche os requisitos legais tanto para o indulto quanto para a comutação de pena prevista no art. 13 do mesmo decreto.

Após as contrarrazões ministeriais (seq. 228.1), o juízo
a quo
manteve a decisão agravada e indeferiu também o pedido de comutação (seq. 232.1), fundamentando este último na homologação de falta grave.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 16560798), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
passo à análise do mérito
.

A defesa pleiteia o indulto natalino com base no Decreto Presidencial n.º 12.338/2024.

Contudo, o agravante não preenche os requisitos legais, por três fundamentos autônomos e suficientes, conforme bem apontado no parecer ministerial.

É sabido que

o art. 9º, inciso VIII, do referido Decreto exige que, para reincidentes, a pena remanescente em 25 de dezembro de 2024 seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos.

No caso em tela, o atestado de pena (seq. 168) demonstra que o agravante possuía pena remanescente
superior a esse limite, o que obsta a concessão pelo requisito objetivo.

Ressalta-se também que
o art. 1º, inciso I, do Decreto veda expressamente a concessão do benefício do indulto a condenados por crimes hediondos.

No caso em vertente, o agravante cumpre pena, entre outras, por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

Após a vigência da Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime), tal conduta passou a integrar o rol de crimes hediondos, afastando a aplicação do decreto presidencial.

Ressalta-se também que, o benefício é vedado àqueles que praticaram falta grave nos doze meses anteriores à edição do decreto.

Conforme consta dos autos (seq. 209), houve a homologação de falta grave praticada pelo apenado (não comparecimento mensal em juízo, mudança de endereço sem autorização e ausência de comprovação de trabalho honesto), o que constitui óbice adicional.

Portanto, o pleito defensivo não merce prosperar.

A defesa requer, subsidiariamente, a comutação de pena prevista no art. 13 do Decreto n.º 12.338/2024.

Contudo, os impedimentos que obstam o indulto também se aplicam à comutação.

O art. 1º, inciso I, do Decreto é claro ao vedar o benefício a condenados por crimes hediondos, situação do agravante (roubo armado).

Além disso, a falta grave praticada no período de referência (art. 6º do Decreto) também inviabiliza a comutação, conforme decidido pelo juízo de origem (seq. 232.1).

Destarte, por qualquer ângulo que se analise, o agravante não faz jus aos benefícios pleiteados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas as decisões (seq. 168.1 e 232.1) proferidas pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.